Tribunal: TRF3
Processo: 5186587-25.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
535/549)

5186587-25.2025.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5186587-25.2025.4.03.9999

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: MARIA APARECIDA XAVIER DE FARIA SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ GALAN MADALENA - SP197257-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE MADALENA NETO - SP386346-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADA ESPECIAL. BÓIA-FRIA. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. ARTS. 39, I, 48, §§ 1o E 2o, 55, § 3o, 106 E 143 DA LEI No 8.213/1991. LEI No 11.718/2008. COMPROVAÇÃO DO LABOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL. ATIVIDADE RURAL COM ORGANIZAÇÃO PRODUTIVA DE CARÁTER EMPRESARIAL. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO. PARTICIPAÇÃO EM EMPRESA RURAL. INCOMPATIBILIDADE COM A QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em ação previdenciária na qual a parte autora, nascida em 17.03.1968, pretende a concessão de aposentadoria por idade rural, mediante o reconhecimento de atividade rurícola (bóia-fria), em regime de economia familiar, desde a infância e após o casamento, com alegação de permanência nas lides campesinas até a data do requerimento administrativo (DER em 23.05.2024).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a parte autora comprovou, mediante início de prova material, corroborado por prova testemunhal idônea, o exercício de atividade rural em regime de economia familiar, no período correspondente à carência legal e imediatamente anterior ao requerimento administrativo, bem como se os elementos dos autos afastam a caracterização de atividade rural de natureza empresarial, incompatível com a condição de segurada especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício de aposentadoria por idade rural exige o cumprimento do requisito etário (60 anos para homens e 55 anos para mulheres) e a comprovação do exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, pelo período correspondente à carência do benefício, nos termos dos artigos 39, I, 48, §§ 1o e 2o, e 143 da Lei no 8.213/1991

A comprovação do tempo de serviço rural deve ser realizada mediante início de prova material, vedada a prova exclusivamente testemunhal, salvo hipóteses excepcionais, conforme o art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991 e a Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça.

A documentação apresentada (certidão de casamento, CTPS do marido, notas de produtora rural, inscrição no CNIS como contribuinte individual), não se mostra apta a comprovar o exercício de atividade rural em regime de economia familiar em todo o período pretendido, notadamente quanto aos intervalos anteriores ao casamento e quanto ao período imediatamente anterior à DER.

Os elementos constantes dos autos revelam exploração de atividade rural com estrutura produtiva organizada, com emissão de notas fiscais de comercialização de frutas, inscrição como contribuinte individual, participação societária em empresas rurais (inicialmente com o marido, posteriormente com familiares e atualmente, atuando em nome próprio, com destinação econômica voltada à criação de bovinos para corte e cultivo de manga), além de indícios de organização empresarial, circunstâncias incompatíveis com a figura do segurado especial. Ademais a parte autora é beneficiária da pensão previdenciária por morte do marido, que à época do óbito detinha a condição de segurado, na ocupação de comerciário.

A prova oral revelou-se frágil e contraditória, não sendo suficiente para corroborar o início de prova material, especialmente quanto à alegada exploração direta e pessoal da atividade rural em regime de subsistência.

A condição de segurado especial pressupõe exploração da atividade rural em regime de economia familiar, sem estrutura empresarial, sem contratação permanente de mão de obra e sem exercício de atividade econômica organizada incompatível com o caráter de subsistência.

Ainda que o tamanho da propriedade, por si só, não descaracterize o regime de economia familiar, subsistem, no caso concreto, dúvidas relevantes acerca da forma de exploração da atividade rural, da existência de arrendamento, da organização produtiva e da real participação pessoal da autora nas lides campesinas.

Verificada a inexistência de início de prova material idôneo, associado à fragilidade da prova oral, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, facultando-se a repropositura da ação caso a parte autora reúna novos elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Extinção do processo, de ofício, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Apelação prejudicada.

____________

Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, arts. 1o, 3o, 194 e 201; Lei no 8.213/1991, arts. 11, VII, 39, I, 48, §§ 1o e 2o, 55, § 3o, 106 e 143; Lei no 11.718/2008, arts. 2o e 3o; Código de Processo Civil, arts. 320, 485, IV, 85, § 3o, I, e 98, § 1o, I; Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STJ, REsp 1.537.424/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 03.09.2015; STJ, REsp 1.354.908/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 10.02.2016; STJ, REsp 1.348.622/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 23.08.2013; STJ, AgRg no REsp 1.448.931/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 02.06.2014; STJ, REsp 1.352.721/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 16.12.2015, DJe 28.04.2016; Tribunal Regional Federal da 3a Região, ApCiv 0033697-07.2016.4.03.9999, 10a Turma., julgado em 18.06.2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26.06.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5186587-25.2025.4.03.9999

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: MARIA APARECIDA XAVIER DE FARIA SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ GALAN MADALENA - SP197257-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE MADALENA NETO - SP386346-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de ação previdenciária proposta por MARIA APARECIDA XAVIER DE FARIA SOUZA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural.

O INSS apresentou contestação (ID 343889349), seguida de réplica da autora (ID 343889354).

Em audiência de instrução, houve a colheita do depoimento da autora e a oitiva das testemunhas arroladas, conforme arquivo de mídia audiovisual disponibilizada nos autos (ID 343889371 e 343889379).

Proferida sentença de improcedência da ação, com a condenação da autora aos ônus da sucumbência, observada a suspensão da cobrança em razão da gratuidade da justiça (ID 343889368).

A parte autora interpôs apelação sustentando, em síntese, a total procedência do pedido, em razão da suficiência da prova material do exercício da atividade rural, em regime de economia familiar, no período pleiteado. Sustenta o aproveitamento de documentos do cônjuge, onde constam os registros de ocupação rural (CTPS e certidão de casamento), bem como, das notas fiscais emitidas como produtora rural, da inscrição no CNIS como contribuinte individual, na ocupação de trabalhadora agropecuária, e demais elementos constantes nos autos. Afirma que a prova testemunhal é robusta e corrobora o labor nas lides rurais, juntamente com a família, de tal sorte a oportunizar a concessão do benefício pretendido. Pleiteia a total procedência da ação, com a inversão do ônus da sucumbência (ID 343889374).

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte (ID 343889378).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): O benefício da aposentadoria por idade é concedido, desde que demonstrado o cumprimento da carência, ao segurado trabalhador rural que tenha 60 anos de idade, se homem, ou 55 anos se mulher (§ 1o, artigo 48 da Lei no 8.213/91).

Outrossim, o artigo 143 da Lei n.o 8.213/1991, com redação determinada pela Lei n.o 9.063, de 28.04.1995, dispõe que:

"O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante 15 (quinze) anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício".

Por sua vez, de acordo com o estabelecido no art. 3o da Lei 11.718/08, a partir de 01.01.2011 há necessidade de recolhimento das contribuições previdenciárias, uma vez que o período de 15 anos a que se refere o artigo 143 da Lei no 8.213/91 exauriu-se em 31.12.2010, conforme disposto no artigo 2o da Lei no 11.718/08, que assim dispõe:

"Art. 2o. Para o trabalhador rural empregado, o prazo previsto no art. 143 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, fica prorrogado até o dia 31 de dezembro de 2010."

No entanto, dada a função social protetiva que permeia a Previdência Social, extraída dos arts. 1o, 3o, 194 e 201, da Constituição da República, constata-se inadmissível a exigência do pagamento de tais contribuições pelo trabalhador rural, sobretudo pela informalidade das atividades desenvolvidas nesta seara, impondo destacar que a relação de labor rural exprime inegável relação de subordinação, pois as contratações ocorrem diretamente pelo produtor ou pelos denominados "gatos".

Repise-se, aliás, que o dever de recolhimento das contribuições previdenciárias constitui ônus do empregador, o qual não pode ser transmitido ao segurado, que restaria prejudicado por negligente conduta a este não imputável (Nesse sentido: STJ - 5a Turma, REsp 566405, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 15/12/2003; TRF - 3a Região, 2a Turma, AC 2000.03.99.006110-1, Rel. Des. Fed. Sylvia Steiner, j. 15/05/2001, RTRF-3a Região 48/234).

Por outro lado, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a "necessidade de recolhimento de contribuições previdenciárias só é evidenciada para os casos em que se pleiteia o benefício aposentadoria por tempo de contribuição, tendo em vista que em caso de aposentadoria por idade rural, aplica-se o disposto no art. 39, I, da Lei 8.213/1991. Vale dizer, basta a comprovação do efetivo exercício da atividade rural, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que de forma descontínua, em período anterior ao requerimento do benefício, por período igual ao número de meses de carência do benefício." (AgRg no REsp 1.537.424/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 03/09/2015).

Assim, comprovado o exercício de atividade rural pelo prazo determinado na Lei n.o 8.213/1991, bem como o implemento da idade estipulada, as situações fáticas que levam à aquisição de direito a benefícios previdenciários, mesmo que constituídas anteriormente à sua vigência, subordinam-se aos seus efeitos jurídicos.

Cumpre ressaltar que os arts. 2o e 3o da Lei no 11.718/08 não estabeleceram a fixação de prazo decadencial à aposentadoria por idade rural perquirida pelos que implementaram a idade após 31.12.2010, mas apenas traçaram novo regramento para comprovação de atividade rural (Nesse sentido: TRF - 10a Turma, AC 1639403, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, e-DJF3 Judicial 1: 13.10.2011).

Nos casos em que a parte autora completa o requisito etário após 31.12.2010, já não se submete às regras de transição dos arts. 142 e 143, devendo preencher os requisitos previstos no art. 48, §§ 1o e 2o, da Lei n. 8.213/91 (com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.718/2008): 60 (sessenta) anos de idade, se homem, 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, tempo de efetiva atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período correspondente à carência exigida para o benefício, isto é, 180 (cento e oitenta) meses.

No que tange ao imediatismo do trabalho rural ao requerimento do benefício de que trata a lei, ficou assentado em recente decisão proferida em sede de Recurso Especial Representativo de Controvérsia que o trabalhador rural tem que estar exercendo o labor campestre ao completar a idade mínima exigida na lei, momento em que poderá requerer seu benefício. Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991. REQUISITOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS DE FORMA CONCOMITANTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Tese delimitada em sede de representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3o combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, §1o, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o benefício.

2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de Processo Civil." (STJ - 1a Seção, REsp 1.354908/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j.em 09/09/2015, DJe 10/02/2016).

Com efeito, o tempo de serviço do trabalhador rural exercido antes da data de início de vigência da Lei n. 8.213/1991, é de ser computado e averbado, independentemente do recolhimento das contribuições correspondentes.

Assim, a comprovação do tempo de serviço, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado, nos termos do artigo 55, § 3o, da aludida norma legal, produz efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida, porém, a prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito.

É certo que a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é insuficiente apenas a produção de prova testemunhal para a comprovação de atividade rural, nos termos da Súmula 149: (...) A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção de benefício previdenciário (...). Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. CERTIDÃO DE CASAMENTO. MARIDO LAVRADOR. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL.

1. A comprovação da atividade laborativa do rurícola deve-se dar com o início de prova material, ainda que constituído por dados do registro civil, como certidão de casamento onde consta à profissão de lavrador atribuída ao marido da Autora. Precedentes da Terceira Seção do STJ.

2. Recurso especial conhecido em parte e provido (...). (REsp 707.846/CE, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ de14/3/2005).

Importante anotar, contudo, que não se exige que a prova material se estenda por todo o período de carência, mas é imprescindível que a prova testemunhal amplie a eficácia probatória dos documentos. No mesmo sentido:

"AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA NO PERÍODO DE CARÊNCIA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL AMPLIADO POR PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO PROCEDENTE.

1. É firme a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, para concessão de aposentadoria por idade rural, não se exige que a prova material do labor agrícola se refira a todo o período de carência, desde que haja prova testemunhal apta a ampliar a eficácia probatória dos documentos, como na hipótese em exame.

2. Pedido julgado procedente para, cassando o julgado rescindendo, dar provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença (...).” (AR 4.094/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2012, DJe 08/10/2012).

A matéria, a propósito, foi objeto de Recurso Especial Representativo de Controvérsia:

"PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ART. 55, § 3o, DA LEI 8.213/91. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. RECONHECIMENTO A PARTIR DO DOCUMENTO MAIS ANTIGO. DESNECESSIDADE. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONJUGADO COM PROVA TESTEMUNHAL. PERÍODO DE ATIVIDADE RURAL COINCIDENTE COM INÍCIO DE ATIVIDADE URBANA REGISTRADA EM CTPS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se em saber sobre a possibilidade, ou não, de reconhecimento do período de trabalho rural anterior ao documento mais antigo juntado como início de prova material.

2. De acordo com o art. 400 do Código de Processo Civil "a prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso". Por sua vez, a Lei de Benefícios, ao disciplinar a aposentadoria por tempo de serviço, expressamente estabelece no § 3o do art. 55 que a comprovação do tempo de serviço só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, "não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento" (Súmula 149/STJ).

3. No âmbito desta Corte, é pacífico o entendimento de ser possível o reconhecimento do tempo de serviço mediante apresentação de um início de prova material, desde que corroborado por testemunhos idôneos. Precedentes.

4. A Lei de Benefícios, ao exigir um "início de prova material", teve por pressuposto assegurar o direito à contagem do tempo de atividade exercida por trabalhador rural em período anterior ao advento da Lei 8.213/91 levando em conta as dificuldades deste, notadamente hipossuficiente.

5. Ainda que inexista prova documental do período antecedente ao casamento do segurado, ocorrido em 1974, os testemunhos colhidos em juízo, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias, corroboraram a alegação da inicial e confirmaram o trabalho do autor desde 1967.

6. No caso concreto, mostra-se necessário decotar, dos períodos reconhecidos na sentença, alguns poucos meses em função de os autos evidenciarem os registros de contratos de trabalho urbano em datas que coincidem com o termo final dos interregnos de labor como rurícola, não impedindo, contudo, o reconhecimento do direito à aposentadoria por tempo de serviço, mormente por estar incontroversa a circunstância de que o autor cumpriu a carência devida no exercício de atividade urbana, conforme exige o inc. II do art. 25 da Lei 8.213/91.

7. Os juros de mora devem incidir em 1% ao mês, a partir da citação válida, nos termos da Súmula n. 204/STJ, por se tratar de matéria previdenciária. E, a partir do advento da Lei 11.960/09, no percentual estabelecido para caderneta de poupança. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil." (STJ - 1a Seção, REsp 1.348.622/SP, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 23/08/2013).

Ressalto, ainda, que se encontra pacificado no Superior Tribunal de Justiça que a qualificação da mulher como "doméstica" ou "do lar" na certidão de casamento não descaracteriza sua condição de trabalhadora rural, uma vez que é comum o acúmulo da atividade rural com a doméstica, de forma que a condição de rurícola do marido contido no documento matrimonial pode ser estendida à esposa. Nessa linha, julgados da Corte Superior:

"AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CERTIDÃO DE CASAMENTO ONDE CONSTA O MARIDO LAVRADOR. EXTENSÃO DA QUALIDADE DE TRABALHADOR RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR À ESPOSA. PRECEDENTES.

1. Conforme consignado na análise monocrática, consta dos autos a certidão de casamento da autora com o Sr. Sebastião Maurilio da Silva, já falecido, e lá qualificado como lavrador que, aliada à prova testemunhal, dão conta do exercício de atividade rural exercido em regime de economia familiar. Tal fato é reconhecido pela própria Corte.

2. Ora, se o Tribunal de origem reconheceu que há documento público do qual se consta como profissão do marido da autora lavrador e que houve testemunha para corroborar o depoimento da recorrente, não poderia ter decidido que "o Plano de Benefícios da Previdência Social, Lei n.o 8.213/91, não admite prova exclusivamente testemunhal para comprovação de tempo de serviço, dispondo em seu artigo 55, parágrafo 3o, que a prova testemunhal só produzirá efeito quando baseada em início de prova material." Isto, frise-se novamente, porque há certidão de casamento onde a profissão de seu falecido esposo como rurícola.

3. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o documento probante da situação de camponês do marido é extensível à esposa, ainda que desenvolva tarefas domésticas, ante a situação de campesinos comum ao casal.

4. Saliente-se, por fim, que não há violação do enunciado da Súmula 7/STJ quando a decisão desta Corte se fundamenta nas próprias premissas traçadas pela Corte de origem para fundamentar sua decisão. Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp 1448931/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 02/06/2014).

No caso vertente, a parte autora, nascida em 17.03.1968, pleiteia o reconhecimento dos períodos de trabalho rural (bóia-fria), laborados em regime de economia familiar, desde a infância, após o casamento, e assim permanecendo até os dias atuais. Pretende, pois, o recebimento do benefício da aposentadoria por idade rural, e visando constituir o início de prova material anexou aos autos os seguintes documentos: i) Certidão de casamento com Adalto de Souza, lavrador (1987), falecido em 05.09.2016, conforme certidão de óbito do cônjuge; conta de energia elétrica, informando a residência em imóvel urbano, localizado no Município de Magda-SP (2023); CTPS do falecido marido, constando os vínculos urbanos, no cargo de serviços gerais, de estabelecimento de comércio de cereais (1993/94); colhedor de citrus (07/94 a 09/94); notas fiscais de produtora rural, com sede na “Chácara Recanto”, situada no Município de General Salgado-SP, emitidas em nome da autora, indicando a venda de caixas de fruta/manga, com destino à comerciantes de São Paulo-SP e Magda-SP, respectivamente (2019/2022); autodeclaração de segurada especial – rural, como tendo laborado como diarista rural, de 2000 a 2024, e de produtor rural/manga, a partir de 2019, em regime de economia familiar; CNIS; comunicação do indeferimento administrativo do benefício – ID 343889231; ii) inscrição no CNIS, constando a filiação no vínculo de contribuinte individual, na ocupação de trabalhador agropecuário, a partir de 14.11.2018 (ID 343889332); iii) informação do CNIS, constando o recebimento do benefício de pensão por morte previdenciária, com início em 05.09.2016 (ID 343889333).

Pois bem. Primeiramente, observe-se que o documento indicativo do início do exercício de atividade rural da parte autora, remonta ao ano do matrimônio (1987), ocasião em que o marido exercia a profissão de “lavrador”, sendo certo que, para os períodos anteriores não há início de prova material a indicar o trabalho no campo, em regime de economia familiar, ainda que em nome dos genitores e/ou irmãos.

Destarte, consoante a Súmula 149/STJ, para a comprovação da atividade rurícola é indispensável que haja razoável início de prova material, uma vez que a prova exclusivamente testemunhal não é suficiente para, por si só, demonstrar o preenchimento do requisito, restando prejudicada sua análise.

Com relação à inaplicabilidade da tese firmada no Tema 638/STJ - "Mostra-se possível o reconhecimento de tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo, desde que amparado por convincente prova testemunhal, colhida sob contraditório"-, observo que as testemunhas mencionaram as atividades desempenhadas na lavoura há muitos anos pela autora, mas não especificaram o trabalho em comunhão com os genitores e/ou irmãos, sendo contundentes em afirmar que a autora sempre trabalhou nas lides rurais com o esposo, os filhos e o cunhado, de tal sorte a comprometer a robustez da prova testemunhal em relação a totalidade do período pretendido, portanto, inviabilizando a aplicabilidade do precedente jurisprudencial vinculante.

Da mesma forma, com relação ao período posterior, pleiteado até a data do requerimento administrativo (DER: 23.05.2024), a prova material consubstancia-se no vínculo empregatício do falecido marido, como trabalhador rural/colhedor de citrus, mantido de 04.07.1994 a 24.09.1994, sem registros posteriores (valendo anotar que, para o registro anterior, consta apenas a anotação do empregador como contratado para a execução de serviços gerais, em estabelecimento voltado ao comércio de cereais - ID 343889231 – Págs. 12/17).

Observo que, em consulta ao sistema PREVJUD, das informações colhidas do dossiê previdenciário relativo ao marido Adalto de Souza, verifico que ele obteve o benefício de auxílio-doença previdenciário (NB/31-5468400886), iniciado em 12.07.2011 e cessado em 06.12.2011, convertido em aposentadoria por invalidez permanente (NB/32-6062328475), iniciado em 07.12.2011 e cessado por ocasião do óbito, ocorrido em 05.09.2016, dando ensejo à percepção pela autora, do benefício de pensão por morte previdenciária (NB-21/1551282701), atualmente vigente.

Anoto que, os requerimentos administrativos foram formulados e deferidos ao “de cujus”, na condição de contribuinte individual, constando como ramo de atividade “comerciário”, conforme segue:

Destarte, do que se extrai das informações, é possível aferir que o falecido marido da autora fora acometido de doença incapacitante, desde o ano de 2011 (quando exercia suas atividades no ramo do comércio), o que perdurou até a data de seu óbito, ocorrido em 2016.

Em consulta realizada nos sites em referência, é possível constatar que a parte autora constava como sócia do falecido marido, desde 07.10.2013, em razão da constituição da empresa de pequeno porte denominada “Adalto de Souza e Outra” (CNPJ - 19.029.753/0001-58 – baixada em 17.07.2019), com natureza jurídica de Produtor Rural (Pessoa Física), e atividade econômica destinada à criação de bovinos para corte, sediada na “Chácara Recanto”, Estrada Fazenda Talhados, no Município de General Salgado-SP, com número de funcionários declarados, entre 20 e 99 funcionários, não sendo optante pelo Simples Nacional, e com faturamento declarado entre:R$240.000,000aR$2.400.000,00(https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp; https://empresas.serasaexperian.com.br/consulta-gratis/adalto-de-souza-e-outra-19029753000158)

Também é possível aferir que a autora, também manteve participação como sócia da empresa “Maria Aparecida Xavier de Faria Souza e Outros” (CNPJ 34.292.031/0001-85 – baixada em 19.03.2021), sediada no mesmo local, desde 18.07.2019, com natureza jurídica de Produtor Rural (Pessoa Física), não optante pelo Simples Nacional, com atividade econômica principal voltada à “Criação de bovinos para corte”, e atividade secundaria relacionada ao “Cultivo de manga (https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp;https://empresas.serasaexperian.com.br/consulta-gratis/maria-aparecida-xavier-de-faria-souza-e-outros-34292031000185; https://www.consultasocio.com/q/sa/maria-aparecida-xavier-de-faria-souza).

Atualmente, a autora mantém a empresa ativa, sediada no mesmo local e cadastrada como “Maria Aparecida Xavier de Faria Souza” (CNPJ 41.315.676/0001-51), fundada em 22.03.2021 (https://empresas.serasaexperian.com.br/consulta-gratis/MARIA-APARECIDA-XAVIER-DE-FARIA-SOUZA-41315676000151):

É sabido que a exploração de propriedade rural de mais de 4 (quatro) módulos fiscais, é um dos fatores a serem avaliados para efeito de concessão do benefício pretendido, como também é notório que a jurisprudência atenuou a regra, ao fixar a tese disposta no Tema 1115/STJ: “O tamanho da propriedade não descaracteriza, por si só, o regime de economia familiar, quando preenchidos os demais requisitos legais exigidos para a concessão da aposentadoria por idade rural.” (RE 1512490). Sobre a matéria, ressalto que o E. STF já decidiu sobre a inexistência de Repercussão Geral, ao fixar a seguinte tese no Tema 1362: “É infraconstitucional a controvérsia sobre o tamanho da propriedade rural descaracterizar, por si só, o regime de economia familiar para a concessão de aposentadoria por idade rural.” (RE 1.512490-PR).

Todavia, pairam dúvidas sobre a questão, considerando que não há nos autos documentos descritivos da propriedade rural em referência, ou de eventual contrato de arrendamento mencionado pela autora, em seu depoimento, e posteriormente confirmado pela testemunha.

Com efeito, em seu depoimento, a testemunha Sra. Joana Rosa, mencionou em audiência o arrendamento de terras pela autora e familiares, para o trato do cultivo de manga, e a locação do pasto nos arredores da cidade; soube dizer que eles são proprietários de uma Chácara no Município de General Salgado, que trabalham com manga, contudo, nunca esteve no local.

Por sua vez, a testemunha Sra. Sandra, não elucidou a questão, na medida em que declarou que reside em Magda, no mesmo Município de residência da autora; que a conhece há aproximadamente 20 (vinte) anos; que durante os últimos 15 anos a mesma trabalha com manga, inicialmente com o marido e filhos, posteriormente com o cunhado; que a vê diariamente indo trabalhar de carro com os filhos, na chácara situada em General Salgado; entretanto, em resposta à pergunta do magistrado, afirmou nunca tê-la visto no sitio, trabalhando com o cultivo ou colheita da manga.

Destarte, para aferição da condição de segurado especial é necessária a análise conjunta do preenchimentos dos requisitos previstos na legislação de regência, relacionados à comprovação da atividade rural contínua, o respeito aos limites de propriedade e de contratação de mão de obra, bem como a ausência de vínculos urbanos incompatíveis, de tal sorte a descaracterizar o trabalho rural em regime de economia familiar e, por conseguinte, a condição de segurado especial.

Nesse passo, considerando as provas materiais colacionadas aos autos, em cotejo com os depoimentos colhidos em audiência, acolho os fundamentos da sentença, da qual extraio o seguinte excerto, no interesse do julgado:

"(...) Discute-se se a parte autora logrou comprovar o exercício de atividade rural em regime de economia familiar, em período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, de modo a ensejar a concessão de aposentadoria rural por idade, nos termos dos arts. 11, VII, 39, I, 48 e 143 da Lei no 8.213/91.

A autora apresentou notas fiscais de comercialização de produtos agrícolas, entre 2019 e 2022, além de inscrição como contribuinte individual na atividade agropecuária.

Entretanto, tais documentos revelam que a demandante explora atividade comercial rural em conjunto com terceiros, em município diverso daquele de sua residência, circunstância que denota organização produtiva de caráter empresarial, distinta da figura do segurado especial.

Além disso, a autora reside em área urbana, em cidade distinta da exploração agrícola, fato que compromete a tese de labor em regime de subsistência, típico da economia familiar.

O Superior Tribunal de Justiça e a Turma Nacional de Uniformização têm firme orientação no sentido de que a condição de segurado especial é incompatível com o exercício de atividade empresarial ou comercial estruturada, ainda que ligada ao meio rural, por desnaturar a característica de subsistência e trabalho em família (STJ, AgInt no REsp 1.805.371/RS; TNU, PEDILEF 200970530013830).

Assim, ainda que a parte autora apresente algum início de prova material, este não é idôneo a comprovar atividade rural em regime de economia familiar. Pelo contrário, os elementos constantes dos autos demonstram a atuação em atividade comercial organizada, incompatível com a qualidade de segurado especial. (...)". (ID 343889368).

De fato, considerando que a parte autora mantém a comercialização de frutas, atualmente, em nome próprio, à míngua de mais elementos de prova, impossível a concessão da aposentadoria por idade rural, conforme pleiteado na inicial.

Não obstante, conforme recente entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a ausência de início de prova material, ainda que produzida idônea prova testemunhal nos autos, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse sentido:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO No. 8/STJ. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL APTA A COMPROVAR O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, DE MODO QUE A AÇÃO PODE SER REPROPOSTA, DISPONDO A PARTE DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR O SEU DIREITO. RECURSO ESPECIAL DO INSS DESPROVIDO.

1. Tradicionalmente, o Direito Previdenciário se vale da processualística civil para regular os seus procedimentos, entretanto, não se deve perder de vista as peculiaridades das demandas previdenciárias, que justificam a flexibilização da rígida metodologia civilista, levando-se em conta os cânones constitucionais atinentes à Seguridade Social, que tem como base o contexto social adverso em que se inserem os que buscam judicialmente os benefícios previdenciários.

2. As normas previdenciárias devem ser interpretadas de modo a favorecer os valores morais da Constituição Federal/1988, que prima pela proteção do Trabalhador Segurado da Previdência Social, motivo pelo qual os pleitos previdenciários devem ser julgados no sentido de amparar a parte hipossuficiente e que, por esse motivo, possui proteção legal que lhe garante a flexibilização dos rígidos institutos processuais. Assim, deve-se procurar encontrar na hermenêutica previdenciária a solução que mais se aproxime do caráter social da Carta Magna, a fim de que as normas processuais não venham a obstar a concretude do direito fundamental à prestação previdenciária a que faz jus o segurado.

3. Assim como ocorre no Direito Sancionador, em que se afastam as regras da processualística civil em razão do especial garantismo conferido por suas normas ao indivíduo, deve-se dar prioridade ao princípio da busca da verdade real, diante do interesse social que envolve essas demandas.

4. A concessão de benefício devido ao trabalhador rural configura direito subjetivo individual garantido constitucionalmente, tendo a CF/88 dado primazia à função social do RGPS ao erigir como direito fundamental de segunda geração o acesso à Previdência do Regime Geral; sendo certo que o trabalhador rural, durante o período de transição, encontra-se constitucionalmente dispensado do recolhimento das contribuições, visando à universalidade da cobertura previdenciária e a inclusão de contingentes desassistidos por meio de distribuição de renda pela via da assistência social.

5. A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa.

6. Recurso Especial do INSS desprovido." (REsp 1352721/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 28/04/2016).

De igual modo deve ser entendido quando se verifica a ausência de idônea/robusta prova oral, restando comprometida a análise da documentação que serve de início de prova material. Assim vem decidindo esta 10a Turma:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE A TRABALHADORA RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL.

1. Os requisitos para a concessão da aposentadoria por idade ao trabalhador rural compreendem a idade e a comprovação de efetivo exercício de atividade no campo.

2. O labor rural deve ser comprovado por meio de início de prova material corroborada por idônea prova testemunhal.

3. Sendo a prova oral inconvincente e insuficiente para corroborar o início de prova material apresentado, é de ser extinto o feito sem resolução do mérito, a fim de se oportunizar a realização de prova oral idônea, resguardando-se à autoria produzir as provas constitutivas de seu direito - o que a põe no processo em idêntico patamar da ampla defesa assegurada ao réu, e o devido processo legal, a rechaçar qualquer nulidade processual, assegurando-se desta forma eventual direito.

4. Apelação prejudicada.” (TRF 3a Região, DÉCIMA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 2195274 - 0033697-07.2016.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, julgado em 18/06/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/06/2019).

Portanto, nos termos do art. 320 do novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2005), não sendo a petição inicial instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação ou havendo a produção de prova oral insuficiente, verifica-se a aplicação do comando contido no art. 485, IV, do mesmo diploma legal. Desta forma, em obediência aos valores que informam o Direito Previdenciário, oportuniza-se à parte autora, sempre que na posse de novo conjunto probatório, a faculdade de ingressar com posterior ação para comprovar período laborado em meio rural.

Ante o exposto, de ofício, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, restando prejudicada a apelação. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade decorrente da concessão da gratuidade da justiça e isento das custas (art. 98, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil c/c o art. 4o, inciso II, da Lei no 9.289/96).

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADA ESPECIAL. BÓIA-FRIA. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. ARTS. 39, I, 48, §§ 1o E 2o, 55, § 3o, 106 E 143 DA LEI No 8.213/1991. LEI No 11.718/2008. COMPROVAÇÃO DO LABOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL. ATIVIDADE RURAL COM ORGANIZAÇÃO PRODUTIVA DE CARÁTER EMPRESARIAL. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO. PARTICIPAÇÃO EM EMPRESA RURAL. INCOMPATIBILIDADE COM A QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em ação previdenciária na qual a parte autora, nascida em 17.03.1968, pretende a concessão de aposentadoria por idade rural, mediante o reconhecimento de atividade rurícola (bóia-fria), em regime de economia familiar, desde a infância e após o casamento, com alegação de permanência nas lides campesinas até a data do requerimento administrativo (DER em 23.05.2024).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a parte autora comprovou, mediante início de prova material, corroborado por prova testemunhal idônea, o exercício de atividade rural em regime de economia familiar, no período correspondente à carência legal e imediatamente anterior ao requerimento administrativo, bem como se os elementos dos autos afastam a caracterização de atividade rural de natureza empresarial, incompatível com a condição de segurada especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício de aposentadoria por idade rural exige o cumprimento do requisito etário (60 anos para homens e 55 anos para mulheres) e a comprovação do exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, pelo período correspondente à carência do benefício, nos termos dos artigos 39, I, 48, §§ 1o e 2o, e 143 da Lei no 8.213/1991

A comprovação do tempo de serviço rural deve ser realizada mediante início de prova material, vedada a prova exclusivamente testemunhal, salvo hipóteses excepcionais, conforme o art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991 e a Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça.

A documentação apresentada (certidão de casamento, CTPS do marido, notas de produtora rural, inscrição no CNIS como contribuinte individual), não se mostra apta a comprovar o exercício de atividade rural em regime de economia familiar em todo o período pretendido, notadamente quanto aos intervalos anteriores ao casamento e quanto ao período imediatamente anterior à DER.

Os elementos constantes dos autos revelam exploração de atividade rural com estrutura produtiva organizada, com emissão de notas fiscais de comercialização de frutas, inscrição como contribuinte individual, participação societária em empresas rurais (inicialmente com o marido, posteriormente com familiares e atualmente, atuando em nome próprio, com destinação econômica voltada à criação de bovinos para corte e cultivo de manga), além de indícios de organização empresarial, circunstâncias incompatíveis com a figura do segurado especial. Ademais a parte autora é beneficiária da pensão previdenciária por morte do marido, que à época do óbito detinha a condição de segurado, na ocupação de comerciário.

A prova oral revelou-se frágil e contraditória, não sendo suficiente para corroborar o início de prova material, especialmente quanto à alegada exploração direta e pessoal da atividade rural em regime de subsistência.

A condição de segurado especial pressupõe exploração da atividade rural em regime de economia familiar, sem estrutura empresarial, sem contratação permanente de mão de obra e sem exercício de atividade econômica organizada incompatível com o caráter de subsistência.

Ainda que o tamanho da propriedade, por si só, não descaracterize o regime de economia familiar, subsistem, no caso concreto, dúvidas relevantes acerca da forma de exploração da atividade rural, da existência de arrendamento, da organização produtiva e da real participação pessoal da autora nas lides campesinas.

Verificada a inexistência de início de prova material idôneo, associado à fragilidade da prova oral, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, facultando-se a repropositura da ação caso a parte autora reúna novos elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Extinção do processo, de ofício, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Apelação prejudicada.

____________

Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, arts. 1o, 3o, 194 e 201; Lei no 8.213/1991, arts. 11, VII, 39, I, 48, §§ 1o e 2o, 55, § 3o, 106 e 143; Lei no 11.718/2008, arts. 2o e 3o; Código de Processo Civil, arts. 320, 485, IV, 85, § 3o, I, e 98, § 1o, I; Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STJ, REsp 1.537.424/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 03.09.2015; STJ, REsp 1.354.908/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 10.02.2016; STJ, REsp 1.348.622/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 23.08.2013; STJ, AgRg no REsp 1.448.931/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 02.06.2014; STJ, REsp 1.352.721/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 16.12.2015, DJe 28.04.2016; Tribunal Regional Federal da 3a Região, ApCiv 0033697-07.2016.4.03.9999, 10a Turma., julgado em 18.06.2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu, de ofício, extinguir o processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, e julgar prejudicada a apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão